Tribunal: STF
Processo: ARE 1500477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Marlene Cardoso Silva com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 281) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 178):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUTORA PENSIONISTA DE EXEMPREGADO DA RÉ. CANCELAMENTO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS QUE APONTA A NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE A APELANTE E O FALECIDO À ÉPOCA DO ÓBITO, NÃO SENDO DEVIDO O PENSIONAMENTO REQUERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NOS ARTIGOS 1.723 E 1.724 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO C/C ART. 40 DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. ENTENDIMENTO RATIFICADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDANDE EXCLUÍDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DO INSS DE PENSÃO POR MORTE. . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente considera violadas as normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, possuir direito adquirido à pensão objeto dos presentes autos. 



    Anoto, por oportuno, que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do Enunciado n. 284 da Súmula/STF (eDoc 313).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Registro, desde logo, que Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípioda prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeitoe do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    2. Ademais, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 178):



    Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos demonstra que a autora não logrou comprovar que união estável havida tenha perdurado até o momento do óbito do falecido Sr. Adolpho Ernesto Figueira de Mello Carneiro Santiago, ou seja, eis que inexistentes documentos como cartas, fotos, troca de e-mails ou quaisquer outras provas hábeis a caracterizarem a convivência comum, nos termos dos artigos supracitados. Não obstante, os depoimentos frágeis das testemunhas arroladas pela autora, qualificadas na AIJ como informantes, dão conta de que perderam contato com o falecido em tempo anterior à sua morte (novembro/2009), Regina Célia Magalhães afirmou ter visto Adolpho pela última vez nos anos de 2005/2006", ao passo que a informante Suzana Dias do Nascimento o teria visto na época em que, juntamente com a autora, fez a declaração de união estável, no ano de 2008" (fls. 386/388).



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo dependeria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Essa linha de compreensão restou consignada em julgamento com contornos semelhantes:



    Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. União estável. Requisitos não preenchidos. Incidência da súmula 281/STF. Precedente. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.[...]



    (ARE 1.490.870 AgR, ministro Luís Roberto Barroso - grifei)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente